Tribunal: TJDFT
Processo: 0735535-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0735535-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA ANDREIA BRAZ CRISTINO GONCALVES REIS AGRAVADO: GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LÚCIA ANDRÉIA BRAZ CRISTINO GONÇALVES REIS (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da execução de título judicial ajuizada por GOLDEN FORMENTO MERCANTIL LTDA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de processamento da exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID 167499065 do processo originário): “Vistos. Trata-se de ação monitória proposta por GOLDEN FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP em desfavor de LUCIA ANDREIA BRAZ CRISTINO GONCALVES REIS, com base em cheque prescrito que acompanha a inicial. Quando do ajuizamento da ação, a parte autora requereu a expedição de mandado de pagamento da quantia de R$ 7.754,73 (sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos). Citada, a ré não apresentou embargos nem efetuou o pagamento da dívida, conforme se depreende da certidão de ID143760973. Ante a revelia da ré, foi proferida sentença de procedência (ID143833153) nos termos do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil. Posteriormente, a ré requereu habilitação no feito e em petição de ID147747030, a ré apresentou exceção de pré-executividade e requereu a concessão da gratuidade da justiça. Intimada, a parte autora apresentou impugnação ao ID149168013. Houve registro de trânsito em julgado da sentença, conforme certidão de ID150405019. É o relato do necessário. DECIDO. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, verifico que há pedido de gratuidade formulado pela requerida em ID147747030. Acolho o pedido, uma vez que a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural tem sua veracidade presumida por força do art. 99, §3o, do CPC, não havendo nada nos autos que abale tal presunção. Ademais, cabe ressaltar que a lei não exige estado de pobreza ou de miserabilidade absoluta dos postulantes. Nesse sentido, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte ré com efeito ex nunc, ou seja, com efeito prospectivos, a partir desta decisão. Anote-se. DA IMPOSSIBILIDADE DA OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE: INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. Com efeito, deve-se compreender que o instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e “é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)” (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). Desse modo, a exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam ocasionar a nulidade da execução. Na presente demanda, a ré faz manejo do instituo a fim de fazer as vezes de contestação/embargos não apresentados no prazo legal, sustentando matérias de defesa, pois o que o excipiente está a discutir causa subjacente, o que é vedado nos estreitos limites cognitivos da exceção de pré-executividade, pois demanda ampla dilação probatória, com a formação de contraditório, devendo, assim, ser manejada através da via processual adequada. Dessa forma, tendo em vista que o tema abordado pela parte ré demanda exame de matéria fático-probatória, ou seja, dilação probatória, entendo ser inadequada a via do incidente de exceção de pré-executividade. Assim, diante do trânsito em julgado já certificado nos autos ID150405019, converta-se o mandado inicial em mandado executivo (art. 701, § 2o, CPC). Prossiga-se na forma prevista no Livro I, Título II, da Parte Especial do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 50571821), a agravante afirma que o juízo a quo não conheceu da exceção de pré-executividade, pois entende que é inadequada a via eleita para conhecer das matérias suscitadas. Menciona que é nula a citação da agravante realizada nos autos originários, uma vez que foi recebida por terceira pessoa. Argumenta que houve o pagamento da dívida cobrada. Afirma que os cheques prescritos e cobrados foram emitidos pela agravante em favor da empresa IGEPP, em razão do contrato de prestação de serviços educacionais à si prestados. Informa que os cheques já foram pagos diretamente para a IGEPP, conforme declaração juntada nos autos originários. Menciona que o suposto crédito que teria sido cedido ao credor/agravado não foi comunicado à agravante, conforme prevê o art. 290 do CC. Desse modo, o pagamento efetuado para o antigo devedor é válido, nos termos do art. 292 do CC. Argumenta que não se trata de matérias que dependem de dilação probatória, conforme alegado pelo juízo a quo. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do processo principal e afastar a obrigatoriedade do pagamento do débito executado. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. A exceção tem por finalidade evitar a sujeição indevida do executado às medidas judiciais desnecessárias que poderiam ser evitadas. Se, porém, a matéria exigir dilação probatória, não poderá ser deduzida em sede de exceção de pré-executividade, demandando a oposição de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença. No caso em comento, verifico que a agravante alegou, na exceção de pré-executividade (ID 147747030, autos de origem), que não foi citada, pois o aviso de recebimento foi enviado para endereço diverso do seu, bem como foi recebido por terceira pessoa. Além disso, alega que o débito já foi devidamente quitado. Postulou a repetição da cobrança indevida. Os pedidos da agravante constante na exceção de pré-executividade estão assim redigidos: (ID 147747030, autos de origem). “DOS PEDIDOS Ante o exposto requer: i) O acolhimento da presente demanda; ii) O deferimento da gratuidade de justiça à requerente, nos termos do Art. 98 e seguintes do CPC; iii) A concessão da requerida tutela de urgência, e o final sua manutenção, a fim de que se suspendam os efeitos da sentença da ação monitória em questão, visando evitar execução indevida. iv) A anulação da citação feita em nome de terceiro e suas devidas consequências, como dita o Art. 280 do CPC; v) A extinção do presente processo sem a resolução de mérito diante da perda do interesse processual, como se refere o Art. 485, VI do CPC. Dos Pedidos contrapostos: vi) em pedido contraposto a condenação da ré a indenizar a autora, a título de danos morais, no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). vii) A condenação da ré à repetição do valor indevidamente cobrado, em seu dobro, nos termos do Art. 940 do CC, no montante de: R$ 15.509,46 (quinze mil, quinhentos e nove reais e quarenta e seis centavos); viii) A condenação da parte ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios no montante de 20%, como expõe o art. 85 do CPC Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo cabível a oposição de exceção de pré-executividade em relação às matérias atinentes à ausência de citação e ao pagamento do débito. Com efeito, a discussão acerca da citação válida constitui condição de validade do processo e, portanto, não depende de dilação probatória. Do mesmo modo, a alegação de pagamento do débito também não depende de dilação probatória, sendo possível verificar se houve ou não através de prova documental e já constituída, sendo despicienda a dilação probatória. Assim sendo, as duas matérias acima mencionadas (citação e pagamento do débito) podem, em juízo de cognição sumária, serem objeto de exceção de pré-executividade. Contudo, em relação aos demais pedidos da agravante formulado em exceção de pré-executividade, consistentes no pedido contraposto e repetição do indébito, não são matérias passíveis de serem conhecidas pela via processual escolhida, sendo necessário o ajuizamento de ação própria. Nesse contexto, ao menos em juízo perfunctório, restou demonstrada parcialmente a plausabilidade do direito alegado, pois, ao que tudo indica, é possível o conhecimento da exceção de pré-executividade em relação à ausência de citação e ao pagamento do débito. Contudo, observa-se que o juízo a quo não conheceu das referidas matérias, sob alegação de inadequação da via. Desse modo, a questão de fundo não poderá ser conhecida diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância, motivo pelo qual, será concedida a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo originário conheça parcialmente da exceção de pré-executividade. Isso posto, DEFIRO, parcialmente, a antecipação da tutela recursal para determinar que o juízo a quo conheça parcialmente da exceção de pré-executividade apresentada pela agravante, referente às matérias de nulidade de citação e pagamento do débito. Comunique-se ao i. Juízo de origem, para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora